Tribunal: TCU
Processo: 034.335/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenou-os em débito e aplicou-lhes multa em em vista do aproveitamento apenas parcial dos objetos executados no âmbito do contrato que teve por finalidade a pavimentação de diversas vias públicas no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração em TCE interpostos pelos ex-prefeitos João Ribeiro Barroso, gestão 2009-2012, e Dagmauro Sousa Moreira, gestão 2013-2016, contra o Acórdão 1142/2018-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro Marcos Bemquerer Costa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285 do RI/TCU e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta decisão aos responsáveis, aos interessados e à Procuradoria da República no Estado do Ceará.